Tribunal: TJBA
Processo: 0519422-22.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519422-22.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AROLDO MIRANDA DA ANUNCIAÇÃO

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA DOS SANTOS

APELADO: LISETE SILVA JOU

Advogado(s)
:
FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA DESCONSIDERADA. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME EX OFFICIO. DECISÃO QUE RECONHECE O DEVER JURÍDICO DE PRESTAR CONTAS. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM CONTEÚDO DE DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. ARTS. 203, §2º, E 356 DO CPC. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação interposta contra pronunciamento judicial proferido na primeira fase da ação de exigir contas, que reconheceu o dever jurídico de prestar contas e determinou sua apresentação, nos termos do art. 551 do Código de Processo Civil.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir a admissibilidade da apelação interposta contra decisão interlocutória de mérito e a possibilidade de exame
ex officio
das condições de admissibilidade recursal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Operada a preclusão temporal pela ausência de apresentação tempestiva de contrarrazões, deve ser desconsiderada manifestação posterior apresentada com o objetivo de suprir ato processual precluso.

As condições de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública, passível de exame
ex officio
pelo Tribunal.

A decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas possui natureza de decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito.

O recurso cabível contra tal pronunciamento é o agravo de instrumento, sendo a interposição de apelação configuradora de erro grosseiro.

Inexistente dúvida objetiva quanto ao meio impugnativo adequado, afasta-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em observância ao princípio da unirrecorribilidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de Julgamento:
O pronunciamento judicial que reconhece o dever de prestar contas na primeira fase da ação de exigir contas possui natureza de decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, sendo impugnável por agravo de instrumento; a interposição de apelação configura erro grosseiro, autorizando o não conhecimento do recurso, inclusive
ex officio
, por se tratar de matéria de ordem pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0519422-22.2019.8.05.0001
, em que figuram como
apelante, AROLDO MIRANDA DA ANUNCIAÇÃO e como apelada, LISETE SILVA JOU.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO, DE OFÍCIO,
em razão de erro grosseiro na escolha do recurso, porquanto o meio impugnativo adequado seria o agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1